Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ENEM. SENTENCIADO COM ENSINO MÉDIO COMPLETO ANTES DA EXECUÇÃO DA PENA.
Defere-se a remição da pena em virtude de aprovação no Enem - Exame Nacional do Ensino Médio, tendo em vista a finalidade ressocializadora da pena, servindo tal medida como recompensa e estímulo ao estudo. Interpretação analógica in bonam partem da regra do art. 126 da LEP. Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
A conclusão do ensino médio completo antes do início da execução penal impede a incidência do acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido, conforme art. 126, § 5o, da LEP.
A Portaria do MEC no 468, de 03/04/2017, revogou a portaria anterior, que autorizava a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio após a aprovação no ENEM. Ocorre que, ainda assim, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a interpretação extensiva in bonam partem da Recomendação n. 44/2013 do CNJ e do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal, possibilita a remição pelo estudo, uma vez que um dos objetivos da aplicação da pena é a ressocialização do condenado. Impositivo reconhecer que o estudo é uma poderosa ferramenta de incentivo ao bom comportamento e à disciplina.
Recurso de agravo provido.